Tribunal: TJMT
Processo: 0014651-26.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014651-26.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELI DA CRUZ - CPF: 038.703.048-47 (APELANTE), SUELI DA CRUZ LIMA (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0014651-26.2015.811.0003– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: SUELI DA CRUZ

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Sueli da Cruz
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Insurge-se
Sueli da Cruz
, contra a r. sentença, alegando que a sentença prolatada merece ser reformada, vez que a Apelante sofreu, sim, defasagem salarial, como se vislumbra no inteiro teor da decisão o próprio Juízo Singular reconheceu na sentença que os salários dos meses de maio/agosto de 1994 foram inferiores quando da conversão da URV.

Aduz que, a fase de liquidação tem como objetivo a fixação do
quantum debeatur
, sendo vedada a rediscussão de matérias que já foram decididas no processo de conhecimento, logo, não é permitido na fase processual atual firma novo entendimento acerca da data da conversão da URV.

Alegando, ainda, que, com o advento da Lei no 6.528/94, houve recomposição salarial dos servidores estaduais, inexistindo assim, perdas salariais a serem recompostas.

Inconteste que a sentença vergastada está equivocada em razão do precedente do STF com Repercussão Geral Reconhecida no RE 561.836-RN, vez que a reestruturação da remuneração e aumentos/reajustes salariais posteriores, que o Recorrido concedeu aos servidores, não trouxe nos autos nenhuma legislação prevendo expressamente acerca da absorção/incorporação/recomposição das perdas salariais decorrentes da errônea conversão dos salários em URV.

Pugna que, seja conhecido o provido o recurso, para reformar a respeitável sentença, com acolhimento dos pedidos da exordial, vez que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos pela Apelante, quando da conversão da URV.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo seja desprovido, com a manutenção da r. sentença que reconheceu a “liquidação zero”, aliado a necessidade de reconhecimento pela aplicação da Súmula da Fazenda Pública no 11 editada pela Turma Recursal Única do Tribunal da Justiça de Mato Grosso. Acaso entendimento diverso, pela manifestação acerca dos preceitos constitucionais/legais invocados [CF, art. 168 e art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, prescrição, Lei Estadual no 6.528/1994, jurisprudência atual]. (
ID. No 67315513/67315516).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o mérito, pugnando pelo prosseguimento (ID. No

76020474)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Sueli da Cruz
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pelo Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado nos IDs. No 67315999/67315500, concluindo que, não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores
do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Sueli da Cruz manifestou no ID. No 67315503, discordância do Laudo Pericial apresentado nos autos, vez que restou demonstrado nos autos que houve perda salarial quando da conversão da URV, conforme determina os art. 22 e 25 da Lei 8.880/94.

O Estado de Mato Grosso, mão se manifestou acerca do Laudo pericial conforme certidão de ID. No 67315504.

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. No 67315507/67315508, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. No 67315999/67315500, concluindo não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, fica evidente que o autor não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo a apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exm. Des. Márcio Vidal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
– CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022